Tribunal: STF
Processo: ARE 1605306
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 36):

“Recurso Inominado. Ação indenizatória. Danos em conjunto habitacional. Marília. Sentença de procedência. Laudo técnico produzido em ação civil pública que concluiu que os danos decorreram da falta de manutenção adequada pelos moradores, e não de vício construtivo ou omissão estatal. Ausência de nexo causal. Inexistência de responsabilidade das recorrentes. Reforma da sentença. Recursos providos.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 39), foram rejeitados (Doc. 40).
No Recurso Extraordinário (Doc. 38), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, LISAMARIE PULSERI DOS REIS alega violação aos arts. 1º, III; 6º; 37, §6º; e 225 da CF/1988, 
Para tanto, afirma que “o acordão recorrido, ao negar a existência de dano moral indenizável, ignora que a dignidade humana não se restringe à ausência de lesão física consumada, abrangendo a segurança existencial mínima necessária para uma vida digna” (Doc. 38, fl. 6).
Defende que “a exposição contínua ao risco de colapso estrutural, reconhecido tecnicamente e confirmado pela necessidade de desocupação compulsória, configura, por si só, violação grave à dignidade da pessoa humana, sendo constitucionalmente inadmissível que tal situação seja tratada como juridicamente neutra ou destituída de consequências reparatórias“ (Doc. 38, fl. 6).
Aduz que “a moradia constitucionalmente protegida não se limita à entrega formal de uma unidade habitacional, mas pressupõe condições mínimas de segurança, estabilidade e salubridade, sendo certo que ao admitir que famílias permaneçam por anos em imóveis reconhecidamente inseguros, para somente depois promover a desocupação, o Estado descumpre o dever constitucional de assegurar moradia digna, não podendo, posteriormente, afastar sua responsabilidade sob o argumento de que a origem técnica das patologias construtivas seria funcional” (Doc. 38, fl. 6).
Argumenta que “o dever estatal de proteção abrange não apenas o meio ambiente natural, mas também o meio ambiente artificial e urbano, incluindo a segurança estrutural das edificações destinadas à habitação humana“ (Doc. 38, fl. 6).
Entende, assim, que “ao exigir (...) a comprovação de culpa específica ou de vínculo direto com a causa técnica do dano, o julgado esvazia a eficácia do artigo 37, § 6°, e legitima a omissão estatal incompatível com o modelo constitucional de responsabilidade” (Doc. 38, fl. 7). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 44), o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) concluir de forma diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido “demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável a espécie” (Doc. 44, fl. 1); (b) incidem ao caso as Súmulas 279 e 280 da Súmula do STF.
No Agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 46).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
Nesse sentido: 

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação de regresso. Responsabilidade do Estado não comprovada. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279 do STF. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo por inviabilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional em sede extraordinária. 
II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 37, §6º, da Constituição da República. 
III. Razão de decidir 3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. 
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1573618 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07-01-2026  PUBLIC 08-01-2026)”

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Dano moral. Uso indevido de imagem. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, apresentado pelo Estado da Paraíba, discutindo a responsabilidade civil por danos morais decorrentes do uso indevido da imagem de pessoa presa, divulgada em portal de notícias por agente do Estado. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório para aferir a responsabilidade civil do Estado. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem entendeu comprovado o nexo de causalidade entre a conduta de agente do Estado no exercício de suas funções e o dano moral sofrido pela recorrida. 4. A revisão das premissas que fundamentaram a condenação do Estado demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, tornando oblíqua e reflexa a eventual ofensa constitucional, nos termos da Súmula nº 279/STF. 
IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1570980 AgR / PB, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 6/3/2026)

“Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão em agravo regimental. Recurso extraordinário. Responsabilidade objetiva. Fato de terceiro. Nexo causal afastado. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Agravo Regimental não provido. 
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, presente o óbice da Súmula 279 do STF. 
II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso. 
III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade e nos termos do § 3º do art. 1.024 do Código de Processo Civil. 4. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos, assentando que o ora recorrente não comprovou atuação ou omissão da CEMIG em relação ao acidente automobilístico, tampouco o seu nexo de causalidade com os danos por ele sofridos. 5. Para se chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido, seria necessária a reelaboração da moldura fática delimitada, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 1585830 ED / MG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/03/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
 Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente